Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-47.2013.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO PARA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU OS VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA COM A SIMPLES INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADO PELO JUÍZO A QUO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, DE OFÍCIO, APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) determinar que o Município de Nobres repasse para a instituição financeira consignatária, BV Financeira, os valores que foram descontados dos holerites da parte autora, devidamente atualizados; b) determinar a BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito; c) condenar o Município de Nobres ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros legais e correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009.
2. Pretensão recursal é o afastamento da condenação em danos morais.
3. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, desde que comprovada que a sua omissão é causa direta para a ocorrência do evento danoso. Portanto, inquestionável a sua responsabilidade, uma vez que deixou de efetuar em tempo hábil o repasse à instituição financeira dos valores descontados em folha de pagamento de seus servidores, em razão de convênio para a concessão de empréstimo.
4. Dano moral configurado.
5. A simples interposição do presente recurso não caracteriza a ocorrência de litigância de má-fé, pois o órgão municipal apenas utilizou do seu direito de petição ao manejar a respectiva peça processual. Além do mais, não ficou demonstrado nenhuma das hipóteses do artigo 80, do CPC.
6. Incidência de juros e correção monetária devidamente aplicada de acordo com a legislação em vigor.
7. Decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo, de oficio, tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOUZA - CPF: 783.835.601-68 (RECORRIDO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020